Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724003-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Contra Pelos Depilação e Centro Estético Ltda Apelada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Contra Pelos Depilação e Centro Estético Ltda contra a sentença (Id. 78388174) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78388182), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de possível afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator